Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-19.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048271-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAMEC MT - CAMARA DE ARBITRAGEM, MEDIACAO E CONCILIACAO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 07.314.575/0001-28 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência
de pedido formulado em

Ação Anulatória
de
Sentença Arbitral
. A Cãmara
reconhece
u
a preclusão das nulidades
arguidas
e a regularidade do procedimento arbitral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação da preclusão prevista no art. 20 da Lei n.º 9.307/1996 a alegadas nulidades tidas como absolutas; (
ii
) à distinção entre nulidade absoluta e relativa no âmbito da arbitragem; (
iii
) à inexistência de prejuízo decorrente da alegada ausência de citação de terceiro; (
iv
) à necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a instituição da arbitragem; e (v) ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do art. 20 da Lei de Arbitragem não configura omissão ou contradição, quando demonstrado que a parte participou do procedimento arbitral e deixou de arguir os vícios na primeira oportunidade
.

4.
A distinção entre nulidade absoluta e relativa foi resolvida à luz do regime normativo próprio da arbitragem, que afasta a incidência subsidiária do Código de Processo Civil.

5.
A
falta
de participação de terceiro no procedimento arbitral não enseja nulidade da sentença quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

6.
Reconhecida a regularidade do compromisso arbitral e do procedimento adotado, inexiste exigência legal de provocação judicial para a instituição da arbitragem.

7
.
O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados
; é
suficiente o enfrentamento claro e fundamentado da matéria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“Rejeita-se os

Embargos
de
Declaração
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elvis
Antonio

Klauk
Junior
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta na Ação Anulatória de Sentença Arbitral,
e manteve
integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido e reconheceu a validade do procedimento arbitral conduzido pela
CAMEC/MT
.

Em suas razões, o E
mbargante
argumenta que o Colegiado
incorreu em omissão ao aplicar a preclusão prevista no art
igo
20 da Lei
n.º 9.307/1996 a vícios que reputa nulidades absolutas, especialmente a alegada
falta
de citação do locatário no procedimento arbitral, o que, segundo sustenta, imped
e
a formação válida da relação processual e afasta qualquer incidência de preclusão.

Aduz que
a Câmara também não

enfrentou
a distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa
.

Verbera que ao caso não se aplica
art
igo
20 da Lei de Arbitragem a vícios de ordem
pública, e
sim os artigos
278, parágrafo único, e 239 do Código de Processo Civil.

Sustenta que tais nulidades podem ser reconhecidas de ofício e não se convalidam pelo decurso do tempo ou pela ausência de arguição na primeira oportunidade.

Argumenta que o Acórdão é omisso e contraditório
quanto à conclusão de inexistência de prejuízo decorrente da
falta
de citação do locatário
.

Afirma
que o prejuízo
é
evidente, na medida em que o principal interessado não participou da celebração do Termo de Compromisso Arbitral, da escolha do árbitro, da definição das regras procedimentais, tampouco apresentou defesa, apesar de ter sido condenado.

Assevera
que a manutenção da sentença arbitral, nessas condições,
afronta
os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Acórdão é omisso porque a Câmara n
ão examin
ou
a controvérsia à luz dos art
igos
7º e 21, caput e § 2º, da Lei n.º 9.307/1996
.

No entender do Embargante,
diante da ausência de participação do locatário, a parte adversa deveria ter recorrido ao Judiciário para a instituição válida do compromisso arbitral, sob pena de nulidade absoluta de todo o procedimento.

Sustenta, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados, razão pela qual requer o prequestionamento expresso dos art
igos
7º, 9º, § 2º, 12, III, 20, 21,
caput
e § 2º, 23, 32, incisos I, VII e VIII, e 33 da Lei de Arbitragem; art
igos
5º, 6º, 9º, 10, 18, 239, 278, parágrafo único, 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil; e art
igo
5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, inclusive para fins do art
igo
1.025 do CPC.

Requer o acolhimento do Recurso para sanar
vícios apontados,
e reconhecer
a existência de nulidades absolutas insuscetíveis de preclusão ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada CAMEC MT – Câmara de Arbitragem, Med. e Conc. de MT Ltda. no Id. 341606873 e de Marcos Antônio Maluf no Id. 342857992, em que rechaçam as alegações do Embargante, pugnam pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Tal qual relatado,
o Embargante Elvis
Antônio

Klauk
Junior argumenta que o Colegiado incorreu em omissão
e contradição ao desprover o Recurso de
Apelação
que interpôs com o intuito de reformar
a
sentença de improcedência proferida na
Ação Anulatória de Sentença Arbitral
por ele ajuizada.

De acordo com o Recorrente, o Colegiado omitiu-se a
o aplicar a preclusão prevista no artigo 20 da Lei n.º 9.307/1996 a vícios que reputa nulidades absolutas, especialmente a alegada falta de citação do locatário no procedimento arbitral, o que, segundo sustenta, impede a formação válida da relação processual e afasta qualquer incidência de preclusão.

Aduz que a Câmara também não enfrentou a distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa.

Verbera que ao caso não se
aplica
o
a
rtigo 20 da Lei de Arbitragem a vícios de ordem pública, e sim os artigos 278, parágrafo único, e 239 do Código de Processo Civil.

Sustenta que tais nulidades podem ser reconhecidas de ofício e não se convalidam pelo decurso do tempo ou pela ausência de arguição na primeira oportunidade.

Diferen
te
mente
do que o Embargante quer fazer crer, o julgado
não incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a regra de preclusão prevista no artigo 20 da Lei n.º 9.307/1996 às nulidades suscitadas pelo Embargante. Ao contrário,
a Câmara
deliberadamente enfrentou a matéria e concluiu, de forma fundamentada, pela incidência da disciplina específica da Lei de Arbitragem,
e afastou
a possibilidade de rediscussão de vícios que não foram oportunamente arguidos no curso do procedimento arbitral.

Ademais, a
distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa,
também
não foi ignorada, mas resolvida sob o prisma normativo próprio da
arbitragem, que adota regime diferenciado daquele previsto no Código de Processo Civil.

A Lei n.º 9.307/1996, ao estabelecer no artigo 20 que eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar, consagrou opção legislativa voltada à preservação da boa-fé, da estabilidade e da eficiência do procedimento arbitral, justamente para impedir a utilização estratégica de vícios procedimentais após a prolação de decisão desfavorável.

Nesse contexto, ainda que o Embargante atribua natureza de nulidade absoluta à alegada ausência de citação do locatário, tal qualificação não afasta a incidência do artigo 20 da Lei de Arbitragem, quando demonstrado que a parte participou do procedimento, teve ciência dos atos praticados e optou por não suscitar o vício na primeira oportunidade.

Não há, portanto, omissão quanto à aplicação dos artigos 278, parágrafo único, e 239 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado apenas afastou a incidência subsidiária do CPC, por reconhecer a prevalência da disciplina específica da Lei n.º 9.307/1996, que rege integralmente a matéria e foi corretamente aplicada ao caso concreto.

Assim, a pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, e não
falta de
enfrentamento da tese, circunstância que afasta a alegada omissão ou contradição.

De acordo com o Recorrente,
o Acórdão é omisso e contraditório quanto à conclusão de inexistência de prejuízo decorrente da falta de citação do locatário. Afirma que o prejuízo é evidente, na medida em que o principal interessado não participou da celebração do Termo de Compromisso Arbitral, da escolha do árbitro, da definição das regras procedimentais, tampouco apresentou defesa, apesar de ter sido condenado.

Assevera que a manutenção da sentença arbitral, nessas condições, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Acórdão é omisso porque a Câmara não examinou a controvérsia à luz dos artigos 7º e 21, caput e § 2º, da Lei n.º 9.307/1996.

No entender do Embargante, diante da ausência de participação do locatário, a parte adversa deveria ter recorrido ao Judiciário para a instituição válida do compromisso arbitral, sob pena de nulidade absoluta de todo o procedimento.

Também nesse ponto não se verifica omissão ou contradição no
A
córdão
recorrido
.

A conclusão quanto à inexistência de prejuízo decorrente da alegada
falta
de citação do locatário foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, que examinou o contexto fático-probatório do procedimento arbitral e consignou que o Embargante participou ativamente da arbitragem, esteve presente nas sessões inaugurais, firmou o compromisso arbitral por intermédio de
A
dvogada regularmente constituída e apresentou contestação, exercendo, portanto, o contraditório e a ampla defesa que lhe eram assegurados.

O fato de o locatário não ter integrado o procedimento arbitral não autoriza, por si só, a declaração de nulidade da sentença arbitral, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao Embargante, parte que efetivamente participou do feito e sobre a qual recaiu a condenação.

A
o aplicar o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
o Colegiado
adotou fundamento suficiente e coerente,
e afastou
a alegação de
ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há, igualmente, omissão quanto à aplicação dos artigos 7º e 21, caput e § 2º, da Lei n.º 9.307/1996.

Com efeito,
ao reconhecer a regularidade do compromisso arbitral e do procedimento adotado,
a
Câmara,

implicitamente
,
afastou a tese de que seria necessária a intervenção do Poder Judiciário para a instituição da arbitragem. A opção pela arbitragem decorreu da convenção válida firmada pelas partes que participaram do procedimento, não havendo falar em nulidade absoluta pela ausência de provocação judicial.

Ressalte-se que a Lei de Arbitragem não exige a participação de todos os sujeitos eventualmente interessados para a validade do procedimento, cabe

à parte, caso entendesse indispensável a presença do locatário, arguir o vício na primeira oportunidade, o que, conforme já consignado, não ocorreu.

Assim, a insurgência do Embargante, também nesse aspecto, revela tentativa de rediscutir o mérito e de atribuir novo enquadramento jurídico a matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos
Embargos
d
e Declaração
.

Quanto à tese de que a Câmara
deixou de enfrentar dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados, razão pela qual requer o prequestionamento expresso dos artigos 7º, 9º, § 2º, 12, III, 20, 21, caput e § 2º, 23, 32, incisos I, VII e VIII, e 33 da Lei de Arbitragem; artigos 5º, 6º, 9º, 10, 18, 239, 278, parágrafo único, 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil; e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
é necessário relembrar
que o prequestionamento não exige a menção expressa e individualizada de todos os artigos indicados pela parte,
basta
que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada e decidida, com fundamentação clara e coerente,
o que ocorreu
.

Conforme exposto, no Acórdão embargado o Órgão julgador
enfrentou, de forma suficiente, as questões relativas à preclusão das nulidades no procedimento arbitral, à regularidade do compromisso e do rito adotado, à ausência de prejuízo concreto,
além

da
inexistência de extrapolação do prazo para
prolação da sentença arbitral, aplicando a Lei n.º 9.307/1996 e os princípios processuais pertinentes, o que afasta qualquer alegação de omissão.

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de acesso às instâncias superiores, providência que dispensa a rep
r
odução literal dos dispositivos indicados.

Diante do exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa requerida pelos Embargados, pois
“
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
”
(SÚMULA 98, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/04/1994, DJ 25/04/1994, p. 9284).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026